Tribunal: TJES
Processo: 5016558-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016558-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: GENILDA GONCALVES DE MEIRA LOURENCO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
ASTREINTES
. ART. 537 DO CPC. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

A multa cominatória (
astreintes
) constitui instrumento típico e adequado para assegurar a efetividade de obrigação de não fazer, nos termos do art. 537 do CPC.

A alegação de dependência de ato de terceiro que não afasta a responsabilidade da instituição financeira de adotar as providências necessárias para imediato cumprimento da ordem.

Considerando que a multa diária foi limitada em valor máximo, não se verifica desproporcionalidade do valor fixado, diante da natureza alimentar da verba e da urgência da medida protetiva.

Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Pan S/A contra a decisão de id 78540334, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra nos autos da ação pelo procedimento comum ajuizada por Genilda Gonçalves de Meira Lourenço, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos mensais relativos ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais de id
16252594
, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a cominação de multa é desnecessária e desproporcional, uma vez que a suspensão dos descontos depende de ordem de terceiro (INSS) e o comando judicial pode ser efetivado por meio de ofício; b) o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da ordem é desarrazoado, violando o disposto no CPC, art. 537; c) a multa diária é incompatível com a natureza mensal da obrigação (suspensão de desconto em folha), devendo ser afastada ou reformulada.

Decisão liminar proferida no id
16424965
, indeferindo o efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade e proporcionalidade da multa diária fixada para compelir o Banco Pan S/A a suspender, em curto prazo, descontos mensais decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável no benefício previdenciário da agravada, cuja efetivação, em tese, dependeria de ato de terceiro.

A decisão de primeira instância determinou a suspensão dos descontos de verba de natureza alimentar, em razão da provável violação ao dever de informação sobre a natureza do produto contratado (CDC, art. 6º, III), o que, de plano, demonstra a prevalência do interesse da agravada.

O agravante, por sua vez, não questiona o mérito da suspensão dos descontos, mas volta-se apenas contra o instrumento coercitivo empregado pelo magistrado.

Não se vislumbra o direito da agravante nesta fase processual, haja vista que a multa coercitiva (
astreintes
) prevista no art. 537 do CPC constitui o meio típico para assegurar a efetividade das ordens judiciais em obrigações de não fazer.

Conforme o STJ,
“A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente”
(REsp n. 1.474.665/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 22/6/2017).

Em sintonia:

“A multa cominatória não possui natureza de indenização, mas sim inibitória ou coercitiva, uma vez que o dever de arcar com o pagamento das astreintes e o de indenizar os danos causados são efeitos de fatos jurídicos absolutamente distintos.” (AgInt no AREsp n. 1.660.115/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 20/10/2023)

“A multa cominatória visa pressionar o devedor a satisfazer a obrigação principal e não substituir esta. Por isto, não está limitada ao valor da obrigação principal, podendo superá-la, embora o conteúdo patrimonial desta sirva como parâmetro para a fixação da multa, que deve ser dosada em valor "suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC/2015). Ademais, o valor da multa cominatória deve observar o princípio da menor restrição possível, pois, de um lado, não pode ser irrisório; e, de outro, não pode ser desproporcional, devendo ser graduado de acordo com a capacidade econômica do demandado.” (AREsp n. 1.914.521/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022.)

Apesar da alegação de que a cessação do desconto depende do órgão pagador (INSS), é responsabilidade da instituição financeira cumprir a ordem imediatamente, transmitindo o comando de cancelamento à fonte pagadora, servindo a multa para compelir o banco a agir prontamente.

A possibilidade de a multa se tornar excessiva por fatores externos ao controle do banco, por sua vez, é mitigada pelo limite fixado na decisão de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse viés, a urgência da medida protetiva em favor da consumidora e a legitimidade da sanção coercitiva não autorizam a reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)